Tribunal: TJES
Processo: 5001310-49.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001310-49.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MUNDO DO ISOPOR LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por MUNDO DO ISOPOR LTDA., que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de juros, encargos, multas e tarifas incidentes sobre saldo devedor decorrente de transação bancária contestada no valor de R$ 83.000,00, bem como a abstenção de inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00. O agravante alegou nulidade da decisão por julgamento extra petita, ausência dos requisitos da tutela de urgência, exíguo prazo para cumprimento da obrigação e desproporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao conceder tutela diversa da requerida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; (iii) determinar se o prazo de cinco dias úteis para cumprimento da obrigação é razoável; e (iv) verificar se a multa diária fixada observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida consistente na suspensão de cobranças e na abstenção de negativação não configura julgamento extra petita, pois decorre do poder geral de cautela do magistrado e representa adequação da tutela jurisdicional ao caso concreto diante da vedação de concessão de medida irreversível.

A restituição imediata do valor contestado revela-se prematura em sede de cognição sumária, sendo legítima a adoção de providências cautelares menos gravosas e aptas a resguardar o resultado útil do processo.

A probabilidade do direito e o perigo de dano estão evidenciados pela alegação de fraude em transação bancária de elevado valor, pela incidência de encargos moratórios e pelo risco iminente de negativação da pessoa jurídica.

O prazo de cinco dias úteis para cumprimento da obrigação mostra-se razoável e compatível com a estrutura operacional e tecnológica da instituição financeira agravante.

A multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00, atende à finalidade coercitiva das astreintes e observa os critérios de proporcionalidade, especialmente diante do valor da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência de natureza cautelar compatível com a proteção pretendida pela parte não configura julgamento extra petita.

A alegação de fraude em transação bancária, associada ao risco de incidência de encargos e negativação do nome da parte, autoriza a concessão de tutela de urgência.

O prazo de cinco dias úteis para cumprimento de obrigação de suspensão de cobranças e negativação é razoável para instituição financeira de grande porte.

Astreintes fixadas em valor módico e limitadas por teto máximo observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001310-49.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
MUNDO DO ISOPOR LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MUNDO DO ISOPOR LTDA.
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira suspenda a cobrança de juros, encargos, multas ou tarifas sobre o saldo devedor decorrente de transação contestada no valor de R$ 83.000,00, bem como abstenha-se de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento.

Em suas razões o agravante aponta, em síntese, a nulidade da decisão por configurar julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a autora pleiteou a "restituição imediata" dos valores e o juízo concedeu a suspensão de cobranças e abstenção de negativação.

Defende a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, bem como a exiguidade do prazo concedido para o cumprimento da determinação, além da desproporcionalidade da multa diária fixada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a correção da decisão de primeiro grau que, em ação envolvendo alegação de fraude em transação bancária no importe de R$ 83.000,00, deferiu tutela de urgência de caráter suspensivo e inibitório.

De início, afasto a alegação de nulidade por suposto julgamento
extra petita
. O agravante argumenta que o pedido inicial consistia unicamente na restituição imediata da quantia de R$ 83.000,00.

Ocorre que o magistrado
a quo
, utilizando-se de seu poder geral de cautela e observando a vedação legal à concessão de tutelas de urgência de natureza irreversível, agiu com inegável acerto.

A determinação para que o banco suspenda a cobrança de encargos decorrentes da operação impugnada e abstenha-se de negativar o nome da empresa insere-se de forma lógica e inerente ao escopo de proteção almejado pela autora.

Conceder a restituição imediata neste momento processual seria, de fato, prematuro. Logo, deferir uma medida prudente não configura inovação ou provimento fora do pedido, mas sim a estrita adequação da tutela jurisdicional ao caso concreto.

Superada a preliminar, no mérito, a decisão não merece retoques.

A probabilidade do direito e o perigo de dano encontram-se presentes. Tratando-se de possível "golpe virtual" (fraude), a incidência de encargos moratórios sobre o expressivo valor de R$ 83.000,00 e a iminência de restrição do nome da pessoa jurídica configuram risco evidente ao resultado útil do processo e à própria higidez financeira da agravada.

No que tange ao prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, a fixação em 05 (cinco) dias úteis é perfeitamente razoável. Uma instituição financeira do porte do recorrente dispõe de plenas condições sistêmicas e tecnológicas para cumprir ordens de abstenção de cobrança e suspensão de anotação cadastral de forma célere.

Por fim, não prospera a alegação de que a multa diária (
astreintes
) geraria enriquecimento ilícito. O montante estipulado em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é módico e plenamente proporcional à finalidade coercitiva do instituto.

Considerando que a discussão envolve transação de R$ 83.000,00, a limitação global em R$ 20 mil impede qualquer desvirtuamento do instituto. Basta que o agravante cumpra a ordem judicial no prazo assinalado para que a multa sequer incida.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)